Tribunal: TJDFT
Processo: 0728306-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS TENTADO E CONSUMADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO AFASTADA. DOSIMETRIA. TENTATIVA. FRAÇÃO REDUTORA. ADEQUAÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

1. Se o réu tinha conhecimento da ação era seu dever acompanhar os atos processuais, mostrando-se necessária e viável a intimação por edital.

2. Constatado erro ou injustiça na aplicação da pena, impõe-se correção para patamar razoável e suficiente para prevenir e reprimir o crime.

3. O critério consagrado para aferição da fração redutora do crime tentado, prevista no artigo 14, inciso II, do CP, é o iter criminis percorrido pelo agente. Se a interrupção dos atos executórios se deu em fase intermediária, mostra-se mais adequada a redução na fração de 1/2 (metade).

4. Revisão criminal conhecida e julgada parcialmente procedente.